Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-65.2009.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS DE CRUELDADE E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.

3. A qualificadora de emprego de crueldade no meio empregado deve ser mantida quando a sua incidência foi adequadamente motivada pelo Juiz sentenciante e suficientemente respaldada pelo conjunto de provas coligido no feito, já que a vítima sofreu 7 disparos de arma fogo a curta distância, conforme Laudo de Corpo de Delito e Laudo de Exame de Local de Morte Violenta.

4. A qualificadora do inciso IV (traição ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa) do § 2o, art. 121 do Código Penal não se apresenta manifestamente improcedente, encontrando suporte nos depoimentos das testemunhas de que a vítima e o réu mantinham certa amizade, e que acusado e vítima foram vistos juntos em uma quadra de esportes no dia anterior ao crime.

5. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO para manter, na pronúncia, a qualificadora prevista no inciso IV (traição ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa) do § 2o do art. 121 do Código Penal.